Tribunal: TJES
Processo: 5003054-08.2022.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-08.2022.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CARDOZO AYRES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003054-08.2022.8.08.0069

Recorrente: MARCELO CARDOZO AYRES

Recorrido: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. CONDENAÇÃO AO DEPÓSITO DE FGTS. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO QUE COMPÕE O FGTS. EXCLUSÃO PREVISTA EM LEI. DESVIRTUAMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO EM PECÚNIA QUE DEMANDARIA NOVA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF1.

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedente em parte o embargos à execução apresentado pelo Município de Marataízes. Irresignado, o autor/recorrente discute a respeito da base de cálculo que compõe o valor relativo ao FGTS, após a condenação do Município ao depósito de FGTS pelo período trabalhado pelo servidor em contratação temporária.

Analisando as razões recursais, a pretensão da parte autora é a inclusão, na base de cálculo, dos valores relativos ao auxílio-alimentação pago em dinheiro pelo Município aos servidores. Fundamenta suas alegações no entendimento exposto pelo Superior Tribunal de Justiça, mormente na Súmula 6462.

Pois bem.

Em que pese o entendimento esposado pela Corte Superior, decorre de previsão legal do artigo 15 da Lei nº 8.036/90 c/c art. 457, §2º, da CLT, de forma taxativa, a não inserção da rubrica “auxílio-alimentação” no conceito de remuneração para fins de incidência da contribuição ao FGTS.

Se, no caso em específico, o auxílio-alimentação foi pago em pecúnia com execução inadequada ou desvirtuamento das finalidades do benefício, sem fundamento legal para tanto, o acolhimento das razões do autor demandaria análise por meio de nova instrução probatória, inviável em sede de cumprimento de sentença. Ademais, referida matéria não fez parte da causa de pedir inicial.

Dessarte, não merece reparo a sentença, da qual destaco o seguinte trecho: “O artigo 15 da Lei nº 8.036/90 informa as verbas que integram a base de cálculo do FGTS e as que são excluídas. As que integram, é possível destacar o salário pago como contrapartida do trabalho; gorjetas; gratificação de Natal; gratificações legais e comissões. Já as que não integram, é possível citar: Alimentos (in natura ou por outro meio); Ajuda de custo; Auxílio-alimentação; Diárias para viagem; Prêmios; Abonos; Assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou mediante seguro-saúde, ou seu reembolso; Seguros de vida e de acidentes pessoais; Previdência privada; Valor correspondente ao vale-cultura; Importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional; Recebidas a título de licença-prêmio indenizada; Recebidas a título da indenização. Em razão disso, entendo não ser possível a incidência do auxílio-alimentação sobre na base de cálculo do FGTS, por se trata de verba de não incidência, nos termos da Lei nº 8.036/90”.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, lhe NEGO PROVIMENTO. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo, do valor atualizado da causa. Suspende-se, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte recorrente.

É COMO VOTO.

1 ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

2 “É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (art. 28, § 9º, da Lei n. 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no art. 15, § 6º, da Lei n. 8.036/1990.” (PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 15/03/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)